Tribunal: TJDFT
Processo: 0714864-19.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714864-19.2017.8.07.0007 RECORRENTE: GF SERVICO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME RECORRIDO: RAMÃO TOMASSINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOVA PROVA PERICIAL E NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o laudo pericial oficial mostra-se detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, bem como não restando demonstrados, de forma contundente, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do experto, que se reveste do caráter de imparcialidade, e, além disso, se o juiz decidiu que já haviam elementos suficientes para o seu convencimento, não há de se falar em cerceamento de defesa. 2. Sendo o magistrado o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 7o do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a configuração de cerceamento de defesa o acórdão impugnado ter considerado válida prova pericial produzida nos autos principais sem confronto com os documentos colacionados a estes autos, ressaltando que o laudo pericial não se mostrou conclusivo, pois a simples análise das assinaturas evidencia a ausência de similaridade entre aquelas apostas nas cártulas e as constantes nos documentos de identificação apresentados pela recorrente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 7o do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “se o mencionado laudo mostra-se detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, dispondo de elementos suficientes ao convencimento do julgador, bem como não restando demonstrado, de forma contundente, por meio de provas, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do perito judicial, e considerando que o mesmo se reveste de imparcialidade, não há necessidade de nova prova, não merecendo acolhida a pretensão da apelante” (ID 11887046). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025